Tribunal: TJDFT
Processo: 0740535-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Processo : 0740535-86.2022.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação de J. A. F. (id. 45632262) em face da r. sentença (id. 45632258) que revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos na ação de obrigação de fazer, proposta pela beneficiária do plano de saúde. A apelante defende a “abusividade contratual quanto à não cobertura de tratamento medicamentoso fundamentada no seu local de ingestão (hospitalar ou domiciliar)”. Alega que não se trata de fármaco de uso domiciliar a possibilitar a recusa da cobertura (art. 10, inc. VI, da Lei n. 9.656/98), pois sua receita revela a necessidade de acompanhamento médico na sua aplicação, o que pressupõe o procedimento em ambiente hospitalar ou ambulatorial. Salienta que cabe ao médico assistente a prescrição e indicação da melhor terapêutica para o enfermo. Aduz que, na hipótese, o medicamento em questão é menos invasivo e oneroso, além de mais benéfico, simplificado e humanizado à segurada, que tem 14 anos de idade e é portadora de esclerose múltipla de alta atividade. Sustenta que a apelante obteve significativa melhora ao iniciar o uso do fármaco Gilenya, “eis que não acompanhava o ritmo da sua turma escolar e após o início do tratamento conseguiu realizar as atividades em atraso, finalizar o ano letivo de 2022 e concluir o ensino fundamental”. Atenta que, caso o tratamento medicamentoso seja interrompido, corre o risco de sofrer “efeito rebote”, o que implicará a prescrição de nova terapêutica, sendo onerosa para ambas as partes. Pede o conhecimento do recurso com a tutela provisória recursal, reiterada na Petição avulsa de n. 0712907-91.2023.8.07.0000 e, ao cabo, a reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos e invertendo-se o ônus sucumbencial. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, entrevejo, prima facie, presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A apelante, atualmente com 14 anos de idade, foi diagnosticada com Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (CID G35), um subtipo “grave e de rápida evolução”. Destarte, o médico assistente prescreveu a administração de Gilenya 0.5mg, via oral, 1 comprimido por dia, continuamente, visto que o fármaco se mostra “como a medicação mais eficaz e com resultados mais rápidos para preservação do bem-estar físico e neurológico da paciente, frente à sua faixa etária” (id. 45631702). Entretanto, a operadora do pano de saúde negou-lhe cobertura do fármaco, sob a justificativa de que o tratamento não preenche as diretrizes do rol de procedimentos e eventos em saúde, atualizado pela Resolução Normativa ANS n. 465/2021 da ANS, inexistindo, portanto, obrigatoriedade de fornecimento da medicação (id. 45632164/ 45632165). De início, tanto o art. 20, inc. VI, da Resolução da ANS n. 428/2017 como o art. 17, inc. VI, da Resolução da ANS n. 465/2021, expressamente permitem, como regra geral, que os planos de saúde excluam da cobertura assistencial o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ficando a obrigatoriedade adstrita, em síntese, às hipóteses de terapêuticas oncológicas, antineoplásicas orais e aquelas realizadas por meio de home care [1]. Excepcionalmente, é possível a oferta de tal assistência para outras doenças a depender de previsão contratual ou de negociação entre as partes por meio de contrato acessório de medicação de uso domiciliar, cuja disponibilidade de contratação acessória detém natureza facultativa (art. 14, parágrafo único, da Resolução Normativa ANS n. 428/17; e art. 13, parágrafo único, da RN ANS n. 465/21; RN ANS n. 310/12). Ocorre que, em relatório, o médico assistente atestou que a apelante “não pode ‘perder mais tempo’ e também perder a janela de oportunidade para migração a terapias de moderada / alta eficácia com poder de não só prevenir novos surtos e lesões da EM, como reduzir o risco de conversão para EMSP (Esclerose Múltipla Secundariamente Progressiva), que se sabe ser uma evolução natural da Esclerose Múltipla não tratada ou então tratada por longos períodos com medicações “fracas” ou de baixa eficácia” (id. 45631702). Logo, a situação da apelante difere daquela em que o tratamento recomendado visa mera qualidade de vida e otimização terapêutica no cotidiano. Ao contrário, a prescrição tem o condão de evitar um factível agravamento dos estágios da doença autoimune, além de internação ou cirurgia arriscada, com fim imediato e sem alternativas para a preservação da integridade física da paciente, ante possível risco de recorrência de crises, lesão de órgão e comprometimento de funções biológicas, assim como custos maiores à própria seguradora. Nesse contexto, o médico assistente asseverou que, “a medicação Gilenya 0.5mg, que possui respaldo científico de efetividade, com aprovação na ANVISA, pelo CONITEC e também em diversos outros órgãos internacionais de renome, como FDA, EMA, NICE, além da indicação também indicação em bula para a exata situação do paciente (Esclerose Múltipla Remitente Recorrente, de alta atividade, de alta agressividade)”, sendo “a medicação de melhor eficácia disponível para menores de 18 anos, já que, apesar de provavelmente serem muito seguros e eficazes, as demais terapias de alta eficácia não se encontram aprovadas para utilização nesta idade (que seriam, o Natalizumabe, Ocrelizumabe, Ofatumumabe, Alentuzumabe ou Cladribina)”. (id. 45631702 - Pág. 2). De fato, consoante reiterados pareceres do E-natjus do CNJ nas Notas técnicas (id. 45632159), especificamente para casos em que foi recomendado o uso do medicamento em questão para a enfermidade diagnosticada à apelante, resta evidenciada a aprovação da droga para a população pediátrica pelas agências reguladoras de saúde americana, europeia e brasileira. Assim, ao que consta, a conclusão dos órgãos especializados dos tribunais (NATJUS) é de que, mesmo se tratando de terapêutica com uso de fármaco em comprimidos, considera-se justificável o fornecimento do fármaco. Não fosse o bastante, a bula do fármaco em tela adverte quanto ao modo de utilização que, “após a primeira dose, recomenda-se que todos os pacientes sejam observados, com aferição da pressão arterial e da pulsação a cada hora, por um período de 6 horas para os sinais e sintomas da bradicardia. Todos os pacientes devem realizar um eletrocardiograma antes da dose e após o término do período de 6 horas de monitorização” (id. 45632162). Portanto, não parece razoável equiparar a administração do medicamento prescrito aos insumos que são regularmente comprados em farmácia e que não exigem acompanhamento profissional ativo. Deveras, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas[2]. A propósito, os arestos deste Corte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ESCLEREOSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. 1. Não cabe ao plano de saúde alegar que o tratamento prescrito não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 2. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com os medicamentos necessários e urgentes indicados pelo médico que se mostrem eficientes ao tratamento do paciente. 3. A negativa de cobertura da única forma de tratamento viola os artigos 5o e 196 da Constituição Federal, que garantem o direito à vida e à saúde, além de contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (APC 0741147-27.2022.8.07.0000, Rel. Desembargadora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado: 23/3/2023, DJE: 19/4/2023) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DOMICILIAR. CABIMENTO. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. APELO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos de Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. A questão deve ser solucionada em observância aos princípios da boa-fé, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil. 2. O fato de ser um tratamento que pode ser feito em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pela seguradora. O contrato de plano de saúde pode conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, todavia, revela-se abusivo o preceito que exclui do custeio o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do segurado, ainda que administrado em ambiente domiciliar. 3. Mesmo que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 4. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional (hipóteses em que as decisões do colendo STJ são de observância obrigatória pelos Tribunais de Segundo Grau e juízes singulares, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC). 5. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 6. É injustificável a recusa de cobertura contratual de fornecimento da medicação necessária ao tratamento prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que o medicamento solicitado não consta no rol da ANS. 7. Apelo não provido. (APC 0725346-68.2022.8.07.0001, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado: 2/2/2023, DJE: 24/2/2023) Resta satisfeito o requisito da probabilidade do direito, bem como o risco de agravamento do quadro clínico da autora-apelante até o aguardo do julgamento colegiado. Defiro o efeito suspensivo à apelação para restabelecer a tutela provisória recursal deferida no AGI n. 0736396-94.2022.8.07.0000, devendo ser providenciado, no prazo de 10 (dez dias) dias, o fornecimento do medicamento GILENYA (cloridrato de fingolimode) à agravante, na forma do relatório médico. Intimem-se. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 02 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 21, inc. XI, e 22, inc. X, alínea “c”, da RN ANS n. 428/17; art. 18, inc. X, e 19, inc. X, alínea “c”, da RN ANS n. 465/21; art. 12, inc. I, alínea “c”, e inc. II, “g”, ambos da Lei n. 9.656/98; e Lei n. 14.238/21. [2] Precedente. AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016.